Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu pela manutenção da sentença primeva, que concedeu parcialmente a segurança para garantir aos impetrantes imunidade incondicionada do ITBI em razão da integralização de imóvel em realização do capital social, ficando o fisco impedido de exigir o tributo, desde que o valor não exceda ao limite do capital social.
3. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para negar provimento à apelação interposta pelo apelante embargante concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste Tribunal de Justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.